Tribunal: TJSP
Processo: 2242025-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2012 a 2015 – Exceção de pré-executividade – Município de Votorantim – Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente o segundo incidente para afastar a alegação de ilegitimidade relativamente aos exercícios de 2012 a 2014 – Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2012 a 2015 – Exceção de pré-executividade – Município de Votorantim – Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente o segundo incidente para afastar a alegação de ilegitimidade relativamente aos exercícios de 2012 a 2014 – Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis ocorrida em 30/12/2014 – Legitimidade para responder aos débitos cujos fatos geradores ocorreram em data anterior ao registro – Alegação de omissão e contradição – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já apreciados na solução do litígio – Para fins de prequestionamento não é necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2242025-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Votorantim, em que é embargante
DIPLADENIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
embargado
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242025-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11347
2
Embargos de Declaração no 2242025-49.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Dipladenia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargada: Município de Votorantim
Comarca: Votorantim
VOTO No 11347
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de instrumento
Execução fiscal IPTU e taxas dos exercícios de 2012 a 2015
Exceção de pré-executividade Município de Votorantim
Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente o segundo
incidente para afastar a alegação de ilegitimidade relativamente
aos exercícios de 2012 a 2014 Transferência da propriedade no
Cartório de Registro de Imóveis ocorrida em 30/12/2014

Legitimidade para responder aos débitos cujos fatos geradores
ocorreram em data anterior ao registro Alegação de omissão e
contradição Não ocorrência Recurso com caráter infringente
Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já
apreciados na solução do litígio Para fins de prequestionamento
não é necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela DIPLADÊNIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do acórdão de
fls.86/92 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento por ela interposto e manteve a decisão impugnada que acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade em que se alegava ilegitimidade
passiva pela venda do imóvel, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242025-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11347
3
dos exercícios de 2012 a 2015 Exceção de pré-executividade
Município de Votorantim Insurgência contra decisão que acolheu
parcialmente o segundo incidente para afastar a alegação de
ilegitimidade relativamente aos exercícios de 2012 a 2014

Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis
ocorrida em 30/12/2014 Legitimidade para responder aos débitos
cujos fatos geradores ocorreram em data anterior ao registro

Manutenção do promitente vendedor para figurar no polo passivo da
execução fiscal Entendimento do art. 34 do Código Tributário
Nacional Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça Pedido alternativo de penhora do imóvel
tributado não analisado sob pena de supressão de instância Matéria
não apreciada na decisão de primeiro grau - Decisão mantida -
Recurso não provido.”
Alega a embargante que houve omissão e contradição no acórdão,
pois embora o acórdão tenha reconhecido a transferência da propriedade que já
havia sido transferida de fato, o acórdão deixou de observar o art. 130 do CTN ; a
embargante não pode ser responsabilizada por créditos tributários decorrentes de
desatualização de cadastro municipal pois de responsabilidade da embargada a
atualização de seus cadastros e a desídia da municipalidade não é fundamento legal
e constitutivo do crédito em face da embargante. Requer o provimento do recurso
para saneamento da omissão e contradição no julgado.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242025-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11347
4
têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades, contradições e/ou
correção de erro material, contidas no texto das decisões judiciais, não assumindo,
em regra, caráter modificativo ou infringente da decisão, de modo que o
inconformismo da parte embargante não pode servir de fundamento para a sua
interposição.
Não obstante as alegações da embargante, não se verificam as
alegadas omissão e contradição porquanto o julgamento discorreu sobre os pontos
por ela aventados em suas nas razões recursais, culminando no não provimento
unânime do recurso.
Sobre as alegações trazidas neste recurso assim constou no acórdão:
“No que concerne à alegada ilegitimidade, consigna-se que o art. 34
do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do
IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do
imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis solidários
pelo respectivo recolhimento, cabendo à Municipalidade eleger o
sujeito passivo do imposto.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp no 1.111.202/SP, julgado nos
moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a
respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242025-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11347
5
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp
868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo
do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
(STJ - REsp 1111202/SP, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO). Grifei.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada dezembro de 2016
objetivando o recebimento do IPTU e taxas dos exercícios de 2012 a
2015.
Ocorre que, em 22 de dezembro de 2014, o imóvel foi vendido para
Roseli Dias de Araújo mediante escritura pública, levada a registro
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis em 30/12/2014,
conforme se observa da Matrícula do Imóvel às fls.19 (R-4

Protocolo 21.492).
Por força do artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil, somente o
registro do título translativo da propriedade no respectivo Cartório de
Registo de Imóveis tem o condão de transferir o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242025-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11347
6
propriedade.
Portanto, quando do lançamento dos tributos relativos aos exercícios
de 2012 a 2014 a executada, ora agravante, ainda detinha a
propriedade do imóvel tributado motivo pelo qual sua permanência no
polo passivo da execução fiscal se impõe, conforme jurisprudência já
pacificada pelo E. STJ.” Grifei.
Senão por isso, o julgado está amparado em jurisprudência do STJ
e desta 15a Câmara de Direito Público, como constou do v. acórdão.
Ademais, não está a Turma Julgadora obrigada a se manifestar
sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco mencionar ou utilizar
dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, ou ainda
incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador (CPC/15, art. 489, § 1o,
inciso IV), somente porque foram arguidos pela parte. Portanto, se a apreciação de
todas as questões levantadas nos autos não se mostra imprescindível para a solução
da lide, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição e/ou correção de
erro material, pois, ao decidir, pode esta Corte fundamentar de forma diferente,
mesmo acolhendo a tese de uma das partes, o que não implica em omissão passível
de embargos de declaração.
Nota-se que a embargante pretende a reforma da decisão em razão
do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo aos presentes recursos,
caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ 164/793)”.
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242025-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11347
7
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração apresentados.

Raul De Felice

Relator